Tribunal: TJMT
Processo: 1078614-56.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078614-56.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Judicial, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (AGRAVANTE), MATTEUS DE OLIVEIRA BORELLI - CPF: 483.120.768-32 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL REALIZADO EM WRIT ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de novo mandado de segurança para compelir a Administração Fazendária a reconhecer a suspensão da exigibilidade de créditos tributários garantidos por depósito judicial integral e a expedir CPEN, ou se tal pretensão deve ser formulada no próprio processo em que os depósitos foram realizados, pelos meios processuais adequados.

III. Razões de decidir

3. O ponto decisivo da controvérsia não reside na tese abstrata de que o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas na definição da via processual idônea para obter os efeitos práticos dessa suspensão.

4. A pretensão deduzida no novo writ não se apresenta como controvérsia autônoma e desvinculada, mas como desdobramento direto da relação processual anteriormente instaurada, buscando atribuir eficácia prática imediata a efeitos jurídicos decorrentes de depósitos efetuados em outro processo.

5. O mandado de segurança não pode ser utilizado como via paralela para superar, contornar ou substituir os mecanismos processuais próprios de efetivação de providências relacionadas a processo judicial preexistente, sob pena de fragmentação da tutela jurisdicional e desnaturação da ação mandamental.

6. A disciplina do art. 5º da Lei nº 12.016/2009 e a orientação da Súmula nº 267/STF afastam o cabimento do mandado de segurança quando a pretensão, em substância, busca infirmar ou contornar a dinâmica de decisão judicial sujeita aos instrumentos processuais próprios.

7. A circunstância de a parte não ter obtido, no tempo ou na extensão desejada, a providência postulada no feito anterior não autoriza a impetração de novo writ para forçar resultado equivalente, devendo eventual inconformismo ser deduzido na própria relação processual antecedente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É inadequada a impetração de novo mandado de segurança para obter efeitos práticos decorrentes de depósitos judiciais integrais realizados em processo anterior, quando a pretensão pode e deve ser deduzida naquele mesmo feito pelos instrumentos processuais próprios. 2. A plausibilidade da tese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral, prevista no art. 151, II, do CTN, não afasta a necessidade de observância da via processual adequada. 3. A recusa administrativa de expedição de CPEN, quando indissociavelmente vinculada à implementação de efeitos discutidos em processo judicial antecedente, não configura, por si só, ato coator autônomo apto a justificar nova impetração mandamental.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. contra decisão monocrática proferida por este Relator que, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, que o ato coator impugnado não possui natureza judicial, mas sim administrativa, consistente na recusa das autoridades fazendárias em reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e em expedir a certidão de regularidade fiscal, mesmo diante da realização de depósitos judiciais integrais.

Sustenta que houve o esgotamento das tentativas de obtenção da providência no mandado de segurança anterior, tendo sido os pedidos ali formulados postergados para momento posterior ao trânsito em julgado, o que inviabilizaria a tutela imediata de seu direito.

Afirma que o depósito integral do montante devido enseja, por força do art. 151, inciso II, do CTN, a suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de decisão judicial expressa, de modo que a negativa de expedição da CPEN configura violação a direito líquido e certo.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 267 do STF ao caso concreto, por não se tratar de impugnação a ato judicial, mas de ato administrativo autônomo, apto a justificar a impetração de novo mandado de segurança.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente processamento do mandado de segurança e reconhecimento do direito à expedição da CPEN.

Em contrarrazões, a parte recorrida alegou, em síntese, que a pretensão da agravante decorre diretamente de decisão proferida em outro mandado de segurança, razão pela qual deveria ter sido deduzida naquele processo, mediante os meios processuais próprios, como o cumprimento de sentença ou requerimentos incidentais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. contra a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação e manteve a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo-o sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

A controvérsia cinge-se a definir se é juridicamente cabível a impetração de novo mandado de segurança para obter o reconhecimento de que débitos tributários garantidos por depósito judicial integral, realizado nos autos do Mandado de Segurança nº 1006394-31.2022.8.11.0041, não podem subsistir como pendência fiscal, bem como para compelir a Administração à expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa – CPEN, ou se tal pretensão deveria ser veiculada no próprio processo antecedente, pelos meios processuais adequados.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em indevida equiparação entre ato judicial e ato administrativo. Afirma que o ato coator impugnado no mandado de segurança originário é autônomo e consiste na recusa das autoridades fazendárias em reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e em expedir a CPEN, mesmo após a realização de depósitos judiciais integrais.

Aduz, ainda, que já havia formulado diversos requerimentos no mandado de segurança anterior, sem obter solução útil, porquanto a apreciação teria sido postergada para após o trânsito em julgado. Defende que o depósito integral suspende
ex lege
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, sendo, por isso, cabível o manejo do mandado de segurança para tutela de seu alegado direito líquido e certo.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

A decisão agravada deve ser mantida, porque enfrentou com precisão o ponto nuclear da controvérsia e concluiu, em conformidade com o sistema processual, pela inadequação da via eleita.

De início, cumpre assinalar que a agravante procura deslocar o debate para o plano do direito material tributário, enfatizando que o depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, e que, por isso, a recusa de emissão da CPEN seria manifestamente ilegal. Essa proposição, em tese, possui respaldo normativo relevante. Com efeito, o depósito integral, se regularmente comprovado e pertinente aos débitos indicados, configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Sucede que não é esse o ponto decisivo do caso.

A controvérsia submetida a exame não reside propriamente em saber, em abstrato, se o art. 151, II, do CTN assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral. O cerne da discussão consiste em definir se a pretensão poderia ser deduzida por meio de novo mandado de segurança, autônomo, ou se deveria ser buscada no âmbito do processo em que os próprios depósitos foram realizados e em que os efeitos jurídicos deles decorrentes já vinham sendo discutidos.

E, sob esse prisma, a resposta há de ser negativa à pretensão recursal.

Conforme documentado nos autos, a própria agravante reconhece que os depósitos judiciais invocados foram realizados no Mandado de Segurança nº 1006394-31.2022.8.11.0041 e que, naquele feito, já havia formulado pedidos destinados à adoção de providências práticas voltadas ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade e à regularização de sua situação fiscal.

Reconhece, igualmente, que houve decisão judicial postergando a apreciação do tema para momento posterior ao trânsito em julgado.

Esse dado é expressivo e não pode ser minimizado. Ele demonstra que a pretensão atualmente deduzida não nasce de contexto inteiramente novo, desvinculado e autônomo, mas se insere na mesma cadeia fático-processual do mandado de segurança antecedente. O que o agravante busca, em essência, é atribuir eficácia prática imediata a consequências jurídicas que afirma decorrerem de depósitos realizados em outro processo judicial.

Em tal cenário, não se está diante de pretensão absolutamente independente, mas de tentativa de obtenção, por via paralela, de resultado que guarda vínculo estrutural com a dinâmica do feito originário.

A agravante insiste em qualificar a recusa da CPEN como ato administrativo autônomo, e, sob enfoque puramente teórico, não se desconhece que a negativa de certidão por autoridade fazendária pode, em determinadas circunstâncias, configurar ato coator próprio. Todavia, a autonomia do ato, para fins de cabimento do mandado de segurança, não pode ser afirmada apenas por rotulação formal. É indispensável examinar o contexto em que o ato se insere e a real natureza da providência jurisdicional postulada.

No caso concreto, a alegada recusa administrativa não se apresenta como fato isolado, estanque ou desvinculado de anterior relação processual. Ao revés, ela surge exatamente como desdobramento do litígio já judicializado e dos efeitos que a agravante pretende extrair dos depósitos efetuados no mandado de segurança precedente. A Administração, segundo se extrai da própria narrativa recursal, não teria reconhecido os efeitos práticos que a empresa entende decorrerem daquele processo. Logo, a controvérsia está indissociavelmente conectada à implementação, à extensão e ao momento de eficácia de situação jurídica discutida em autos pretéritos.

Neste ponto, cumpre destacar que a Lei Federal 12.016/09 determina que:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Por sua vez, conforme destacada na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, por meio de orientação sumular, esclarece que:

PROCESSUAL CIVIL Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (SÚMULA 267, Tribunal Pleno, DJ 29/09/2021)

É precisamente por isso que o raciocínio desenvolvido na decisão monocrática se mostra correto. Não se trata de negar, em abstrato, a possibilidade de controle judicial de eventual ilegalidade administrativa. Trata-se, isto sim, de afirmar que o ordenamento processual não admite a multiplicação de writs para obter, por expediente oblíquo, providência que possui sede processual própria.

A Lei nº 12.016/2009 repele o uso expansivo e substitutivo do mandado de segurança quando existirem meios processuais adequados para a tutela da pretensão. Na mesma linha, a orientação cristalizada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Embora a agravante sustente que o ato impugnado é administrativo, o elemento decisivo não está apenas na autoridade formalmente apontada como coatora, mas na constatação de que o provimento pretendido pressupõe, na prática, a superação do modo pelo qual o processo antecedente vem disciplinando a implementação dos efeitos postulados.

Em outras palavras, o novo mandado de segurança não se presta a substituir o instrumento processual próprio para dar concretude, no caso concreto, aos efeitos de depósitos judiciais realizados em autos anteriores. Admitir o contrário equivaleria a franquear à parte a escolha de via paralela sempre que reputasse insuficiente ou tardia a efetivação de provimento judicial já relacionado a outro processo. Tal compreensão subverteria a lógica da estabilização das relações processuais, estimularia a fragmentação da tutela jurisdicional e converteria o mandado de segurança em mecanismo de atalho processual, o que o sistema não autoriza.

Também não procede a afirmação de que a via anteriormente indicada teria se exaurido por completo.

A circunstância de a parte não ter obtido, no tempo ou na extensão desejada, a providência postulada no processo antecedente não transmuda, por si só, a natureza da tutela buscada nem autoriza a instauração de novo writ para forçar resultado equivalente. A insatisfação da parte com a condução processual do feito anterior, ou com a postergação da análise de requerimentos nele formulados, deve ser enfrentada pelos instrumentos compatíveis com aquela relação processual, e não por nova ação mandamental.

A jurisprudência local mencionada na decisão agravada corrobora essa diretriz, ao assentar que a ausência de provocação formal da via própria de efetivação da decisão judicial impede o reconhecimento de omissão apta a caracterizar ato coator idôneo ao manejo do mandado de segurança. Esse entendimento prestigia a coerência do sistema e preserva a distinção entre tutela mandamental e mecanismos executivos ou incidentais vocacionados à efetivação de decisões judiciais.

Destaco:

Tese de julgamento:

O mandado de segurança não é via adequada para compelir magistrado a adotar medidas executivas quando a decisão está sujeita a recurso com efeito suspensivo.

A ausência de requerimento formal de cumprimento provisório impede o reconhecimento de omissão judicial apta a configurar ato coator.

O direito líquido e certo não se caracteriza quando a execução da sentença depende de procedimento específico não provocado pela parte.

(TJ/MT. N.U 1028856-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Há, ademais, outro aspecto que reforça o acerto da decisão agravada.

A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída, apta a demonstrar, de plano, a certeza e liquidez do direito invocado. No caso, ainda que a agravante sustente a existência de depósitos integrais e a formulação de pedidos administrativos, a moldura fática apresentada revela quadro que se projeta sobre a correspondência entre os depósitos, os débitos indicados, os efeitos concretos pretendidos e a extensão da eficácia a ser reconhecida em face da Administração.

Trata-se de contexto cuja solução, na forma em que deduzida, mostra-se incompatível com a simplificação cognitiva própria do writ, notadamente porque a discussão está entranhada em processo anterior e depende da adequada compreensão de sua dinâmica procedimental.

Não se ignora, repita-se, que a tese tributária de fundo invocada pela agravante possui plausibilidade jurídica. Todavia, a plausibilidade do direito material não supre a inadequação do instrumento processual escolhido. Este é o ponto que precisa ser afirmado com nitidez. O caso não recomenda pronunciamento de mérito favorável ou desfavorável sobre a emissão da CPEN em si mesma, mas sim a preservação da conclusão de que o pleito deve ser formulado e examinado na via própria, sem desbordar para a inauguração de nova impetração mandamental fundada no mesmo núcleo litigioso.

Desta forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão monocrática não incorreu em equívoco. Ao contrário, preservou a racionalidade do sistema recursal e processual, evitando que o mandado de segurança fosse utilizado como sucedâneo de providências que deveriam ser pleiteadas no processo originário.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença de indeferimento da petição inicial, com extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026